Tribunal: TJBA
Processo: 0539320-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0539320-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 01 (UM) ANO E 08
(OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, E 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA, CASA UM NO VALOR DE UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

APELAÇÃO DA DEFESA:

PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO
.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUTORIA IGUALMENTE DEMONSTRADA. GUARDAS MUNICIPAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA. EFETIVA APREENSÃO, EM PODER DO APELANTE, DE 2,89G (DOIS GRAMAS E OITENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA DISTRIBUÍDOS EM DUAS PORÇÕES, 20,02G (VINTE GRAMAS E DOIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDA EM 55 MICROTUBOS PLÁSTICOS E 1,00G (UM GRAMA) DE CRACK, EM FORMA DE PEDRA. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS AGENTES PÚBLICOS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ALUDIDO ACUSADO.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006.
INVIABILIDADE
.
VARIEDADE DE DROGAS, TODAS ACONDICIONADAS E PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO, ENCONTRADAS COM O APELANTE, APÓS BUSCA PESSOAL, ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUE IMPEDEM A DESCLASSIFICAÇÃO. FATO DE SER PROVÁVEL USUÁRIO NÃO IMPEDE O AGENTE DE EXERCER A MERCANCIA DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS.

APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDA E IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0539320-21.2019
.8.05.0001
, oriundos da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, onde figura como Apelante o Acusado RAFAEL DOS SANTOS MOREIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora